Tribunal: TJBA
Processo: 8003055-84.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003055-84.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALISSON SILVA MAIA

Advogado(s)
:
MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL

APELADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUIZ CARLOS DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE ENDEREÇO DE UMA DAS RÉS. CITAÇÃO JÁ EFETIVADA DE DUAS CORÉS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL PARCIALMENTE REALIZADA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DO PODER JUDICIÁRIO NÃO APRECIADO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, ao fundamento de que o autor não logrou êxito em informar o endereço correto para citação de uma das rés.

O apelante alega que forneceu endereços da ré não localizada, requereu pesquisa junto aos sistemas à disposição do Poder Judiciário e a citação por edital, diligências que não foram analisadas pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, quando o autor, após fornecer endereços da ré e não obter êxito na citação, requer a utilização de sistemas à disposição do Poder Judiciário e a citação por edital.

III. Razões de decidir

Duas das três rés já foram regularmente citadas e apresentaram contestação, configurando angularização processual parcial, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito.

O autor demonstrou comportamento diligente ao fornecer endereços da ré não localizada e requerer a utilização do sistema INFOSEG e outros à disposição do Poder Judiciário, pedido que não foi apreciado pelo juízo a quo.

A ré não localizada encontra-se em situação cadastral "INAPTA" junto à Receita Federal desde 18/01/2022 por omissão de declarações, o que evidencia a dificuldade de sua localização.

O Código de Processo Civil prevê expressamente, no art. 256, II e §3º, a possibilidade de citação por edital quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após tentativas infrutíferas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações junto a órgãos públicos.

O princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, impõe que todos os sujeitos do processo colaborem entre si para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e, em sendo infrutífera, proceder à citação por edital, com regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003055-84.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ALISSON SILVA MAIA
e como apelados
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e outros

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora